Tribunal: STF
Processo: AR 2982
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela antecipada, ajuizada pelo Estado do Maranhão buscando desconstituir o acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária n. 724.



    O acórdão rescindendo possui a seguinte ementa:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DESVINCULAÇÃO DE 20% DA COFINS E DA CSSL. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a desvinculação parcial da receita da União, constante do art. 76 do ADCT, não transforma as contribuições sociais em impostos, inexistindo alteração para a apuração do Fundo de Participação dos Estados. 



    2. Ação improcedente (doc. 3).



    O autor se insurgiu, especificamente, contra o capítulo decisório atinente à fixação da verba honorária, o qual condenou o Estado do Maranhão ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no montante de 1% (um por cento) do valor da causa.



    Na inicial, com lastro no art. 966, V, do Código de Processo Civil, o autor requereu tutela antecipada e, no mérito, a procedência do pedido, nos seguintes termos:



    Diante do exposto, requer a Vossa Excelência que:



    a) tendo em vista a demonstração da probabilidade do direito vindicado e eminência de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme preceitua o art. 300, do CPC, que Vossa Excelência conceda os efeitos da tutela antecipada para, de imediato, suspender a exequibilidade do título judicial extraído da decisão objeto desta demanda rescisória, qual seja, o acórdão da ACO nº 724; 



    b) seja determinada a citação da parte requerida, a fim de que, querendo, apresente contestação no prazo legal, sob pena de revelia e confissão (CPC 970); 



    c) seja ouvido o Órgão Ministerial, e após seja julgada procedente a presente Ação Rescisória, para rescindir o capítulo de decisão proferida por este C. Supremo Tribunal Federal concernente à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, proferindo-se novo julgamento para fixar a verba honorária de acordo com os critérios de equidade previstos no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC de 1973, condenando a parte adversa ao pagamento dos consectários da sucumbência (doc. 1). 



     É o relatório. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República e passo a decidir.



    De plano, verifico que o pedido não merece ser acolhido pelo Supremo Tribunal Federal.



    A presente Ação Rescisória objetiva desconstituir capítulo de decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária n. 724, na qual, por unanimidade, julgou-se improcedente a ação proposta pelo Estado do Maranhão, condenando-se, por conseguinte, o vencido ao pagamento da verba honorária de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.



    Alegou-se violação ao art. 20, §4º, do Código de Processo Civil de 1973, afirmando a parte autora que o acordão rescindendo ofendeu a regra de fixação de honorários em quantia certa, os quais deveriam observar as premissas do §3º do mesmo dispositivo: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; e c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.



    O requerente acrescentou que o dispositivo legal aplicável ao caso objeto da Ação Cível Originária n. 724 deveria corresponder àquele vigente no momento da propositura da demanda, ajuizada em 2/6/2004. 



    Segundo o Estado do Maranhão, portanto, a norma processual a ser aplicada é o Código de Processo Civil de 1973. Nesse ponto, aduziu-se:



    Nada obstante os fundamentos lançados no acórdão rescindendo, mostra-se evidente a direta violação à norma disposta no art. 20, §4º, do Código de Processo Civil de 1973, vigente e aplicável à época do ajuizamento e do início do julgamento da ACO 724, segundo o qual, nas ações que possuíssem conteúdo patrimonial inestimável ou em que fosse vencida a Fazenda Pública, os honorários seriam fixados em quantia certa, observadas as balizas do § 3º do mesmo artigo (doc. 1).



    Observo, porém, que a situação narrada pelo requerente não configura a hipótese de que trata o art. 966, V, do Código de Processo Civil. 



    Inexistiu, de fato, qualquer violação à norma jurídica na decisão que se busca rescindir, conforme passo a explicar.



    A orientação acolhida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, partiu de uma interpretação razoável das disposições jurídicas aplicáveis à situação concreta, não tendo havido leitura descabida dos textos legais.



    A assertiva ganha relevo quando se verifica que tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Supremo Tribunal Federal possuem jurisprudência no sentido de que a data da prolação da decisão é o termo inicial para aplicação do Código de Processo Civil, quer o de 1973, quer o de 2015 (vejam-se AgInt no REsp n. 2.143.523, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 25/10/2024; AgInt no REsp n. 1.834.777, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 31/8/2023; e ACO n. 868 AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 7/2/2024). 



    Compreendeu-se, nesses julgados, que o marco inicial a ser considerado para fins de aplicação das novas regras de fixação de honorários advocatícios é a data da prolação da sentença.



    Nesse último julgamento acima colacionado, o STF teve a oportunidade de consignar que “os honorários advocatícios deverão ser fixados em respeito ao disposto no Código de Processo Civil quando da prolação da sentença meritória”.



    O julgamento da Ação Cível Originária n. 724 finalizou em 26/4/2021, razão pela qual se torna possível a fixação dos honorários nos termos dos percentuais estabelecidos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil de 2015, diploma plenamente aplicável à época do julgamento.



    Nessa oportunidade, pois, já na vigência do Código de Processo Civil de 2015, perfectibilizou-se a condição necessária para a fixação de honorários com base no princípio da causalidade.



    Sob qualquer perspectiva, entendo não merecer prosperar o pedido do promovente de “novo julgamento para fixar a verba honorária de acordo com os critérios de equidade previstos no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC de 1973” (doc. 1).



    Como referido na própria petição inicial, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou quando o valor da causa for muito baixo (AgInt no REsp n. 2.153.769, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 28/10/2024). O caso dos autos não abrange nenhuma dessas hipóteses.



    No Supremo Tribunal Federal, lembro que a mesma temática alusiva à  possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa está em discussão no Recurso Extraordinário n. 1.412.069, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 1.255) e ainda não finalizado.



    Saliento que a afronta capaz de atender ao requisito do art. 966, V, do Código de Processo Civil, deve ser significativa e literal, o que, em definitivo, não aconteceu.



     Reporto-me à fundamentação externada pelo eminente Ministro Luiz Fux na Ação Rescisória n. 2.957:



    Para fins de cabimento de ação rescisória por alegada violação a norma jurídica, exige-se que a ofensa ao texto normativo seja manifesta. A causa de rescindibilidade em questão reclama efetiva afronta à norma, de modo que, em princípio, interpretar não se confunde com violar. 



    Nessa linha, ainda é atual, como fonte informativa que tem sido utilizada pela jurisprudência, a enunciação do CPC de 1939, no seu artigo 800, caput: “a injustiça da sentença e a má apreciação da prova ou errônea interpretação do contrato não autorizam o exercício da ação rescisória”. 



    Destarte, para que a ação rescisória seja acolhida, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo teratológica que viole o dispositivo legal ou constitucional na sua literalidade. Ao revés, se a decisão rescindenda elege uma dentre várias interpretações cabíveis, a ação rescisória não merece prosperar, como ocorre no caso. Assim, ao inverso do que afirmado pela parte ora agravante, in casu, a violação à norma jurídica é inexistente (AR 2.957 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 18/12/2023 - grifei).



    Não havendo, assim, na decisão que se pretende rescindir, ofensa manifesta a dispositivos legais, a negativa de seguimento à ação rescisória é medida impositiva.



      Fatos e circunstâncias foram regularmente analisados, sem que se possa falar em violação frontal a normas jurídicas. É preciso salientar que a função da ação rescisória “não é tornar mais justa a decisão, mas sim afastar a aplicação repugnante, evidentemente contra legem”, sob pena de perpetuar-se a discussão sobre matéria já decidida (MACHADO, Cláudio da Costa. Código de processo civil interpretado e anotado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 5. ed. Barueri, São Paulo: Manole, 2013, p. 908).



    Impõe-se preservar a indiscutibilidade e a imutabilidade das decisões acobertadas pela coisa julgada, erigida como cláusula pétrea pela Constituição de 1988 (art. 5º, XXXVI). Prestigia-se, dessa forma, a segurança jurídica, valor fundamental à concretização do Estado Democrático.



    O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que a “possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, disso decorrendo a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória”, instrumento processual que objetiva flexibilizar essa garantia constitucional (AR 3012 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 4/9/2024 - grifei).



    A ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente enfrentada pelas instâncias inferiores. 



    No mesmo sentido de negar seguimento à ação rescisória utilizada como sucedâneo de recurso, trago a seguinte jurisprudência:



    Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental. Segunda ação rescisória. Inadmissibilidade da utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à ação rescisória que impugna acórdão proferido pelo STF em outra ação rescisória. 2. A intenção do autor é rediscutir o mérito de todas as decisões proferidas pelas instâncias inferiores, no entanto, é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. O STF possui entendimento sedimentado no sentido de que “[e]m tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...)”. (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO). 4. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (AR 2.475 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29/5/2019 - grifei). 



    Na mesma direção, encontram-se as seguintes decisões desta Suprema Corte: AR 3.027, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23/7/2024; AR 2.847, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14/12/2021; AR 2.699 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17/11/2021; AR 2.436 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2017; AR 2.353 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/4/2016.



      O requerente intenciona, verdadeiramente, rediscutir arcabouço de teses e fatos já enfrentados pelas instâncias antecedentes.



    Feitas essas considerações, avaliando que a ação rescisória configura via autônoma de impugnação da decisão judicial que se lastreia em hipóteses taxativamente definidas em lei, sua utilização como sucedâneo de recurso é, pois, inadmissível. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator